Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-11.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000551-11.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistentes no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8000551-11.2023.8.05.0198
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE PLANALTO e como embargada
ADRIANA ROCHA DA SILVA PIRES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)